Tribunal: TRF3
Processo: 5005604-21.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
422/1006)

5005604-21.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5005604-21.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP - 3a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: POINT SHOES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO POINT SHOES LTDA: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÕES AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO, PREVENÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO DA NOVA DEMANDA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Federal de Franca/SP em face do Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP, nos autos de ação de procedimento comum proposta por POINT SHOES LTDA. contra a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), visando à restituição de valores recolhidos indevidamente a título de PIS e COFINS incidentes sobre o ICMS.

O suscitado alega prevenção do Juízo da 2a Vara Federal, por onde tramitou o mandado de segurança anteriormente impetrado. O suscitante afirma tratar-se de ação autônoma, não vinculada à liquidação ou cumprimento da decisão proferida no mandamus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de repetição de indébito tributário ajuizada após o trânsito em julgado de mandado de segurança que reconheceu o direito à compensação deve ser distribuída por dependência ao juízo que processou o mandamus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança anteriormente impetrado reconheceu apenas o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e declarou o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, não tendo determinado a restituição do indébito.

A ação de repetição de indébito posteriormente ajuizada possui natureza autônoma, não configurando liquidação ou cumprimento da decisão proferida no mandado de segurança.

A sentença proferida no mandado de segurança transitou em julgado antes da propositura da nova demanda, o que afasta a reunião de processos, conforme o art. 55, § 1o, do CPC e a Súmula 235 do STJ.

Também não se verifica risco de decisões conflitantes, nem hipótese de prevenção para cumprimento de sentença, uma vez que a decisão anterior não estabeleceu obrigação de restituição.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a ação de cobrança ou repetição de indébito destinada à obtenção dos efeitos financeiros de decisão mandamental constitui demanda autônoma, sem prevenção do juízo que apreciou o mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP.

Tese de julgamento:

A ação de repetição de indébito tributário proposta após o trânsito em julgado de mandado de segurança que declarou apenas o direito à compensação constitui demanda autônoma, não havendo prevenção do juízo que processou o mandamus.

A conexão não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 54, 55, §§ 1o, 2o e 3o, 56, 57, 58, 59, 286 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TRF3, ApCiv 0000844-21.2016.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Paulo Sérgio Domingues, 7a Turma, DJe 20.06.2020; TRF3, CC 5022555-27.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi, DJe 09.12.2025; TRF3, CC 5000146-23.2026.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Becho, DJe 12.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5005604-21.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FRANCA/SP - 3a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: POINT SHOES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO POINT SHOES LTDA: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Marisa Santos (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Federal de Franca/SP em face do Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP, nos autos da ação de procedimento comum cível n. 5002610-48.2025.4.03.6113, ajuizada por POINT SHOES LTDA contra a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), objetivando a restituição de quantia correspondente ao indébito de PIS e COFINS sobre o ICMS, indevidamente recolhida aos cofres públicos desde os cinco anos que antecederam a impetração do mandado de segurança n. 0002043- 35.2007.4.03.6113.

De acordo com o juízo suscitado, “sendo o caso de restituição relativa a créditos apreciados em consequência de outro processo, o título a ser liquidado foi formado por outra unidade, que está preventa para a liquidação e/ou execução”. Determinou a remessa dos autos à 2a Vara Federal de Franca, por onde tramitou o mandado de segurança n. 0002043- 35.2007.4.03.6113.

O juízo suscitante, por sua vez, diz que a ação subjacente é autônoma em relação ao mandado de segurança anterior, motivo pelo qual não resta configurada a dependência entre as ações. Esclarece que “não se trata de liquidação ou execução/cumprimento de sentença referente ao direito líquido e certo declarado no mandado de segurança que tramitou neste juízo, que poderia deflagrar fase de cumprimento de sentença quanto às prestações vencidas a partir da data da impetração do mandamus, mas sim de ação de rito ordinário que busca condenar a União (Fazenda Nacional) à restituição de valores recolhidos indevidamente”.

Encaminhados os autos a esta Corte, foi designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 358228532).

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito, sendo desnecessária a sua intervenção (ID 359512237).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Marisa Santos (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Federal de Franca/SP em face do Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP, nos autos da ação de procedimento comum cível n. 5002610-48.2025.4.03.6113, ajuizada por POINT SHOES LTDA contra a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), objetivando a restituição de quantia correspondente ao indébito de PIS e COFINS sobre o ICMS, indevidamente recolhida aos cofres públicos desde os cinco anos que antecederam a impetração do mandado de segurança n. 0002043- 35.2007.4.03.6113.

O referido mandado de segurança n. 0002043-35.2007.4.03.6113 foi impetrado em agosto de 2007 por POINT SHOES LTDA. contra potencial ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FRANCA/SP, objetivando, em síntese, a concessão de ordem para que se determinasse a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, assegurando-lhe o direito de compensar o valor pago indevidamente.

O feito tramitou perante o Juízo da 2a Vara Federal de Franca/SP, que proferiu sentença denegatória da segurança em 14/11/2007.

Após recursos cabíveis, a 4a Turma deste tribunal, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação da impetrante “para determinar que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” e para declarar o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Consta do julgado:

“A jurisprudência se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da sua Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

O mandado de segurança, no entanto, não é via adequada para o pleito de repetição de indébito, pela restituição, porque não é substitutivo de ação de cobrança, conforme a Súmula 269 do STF:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

No presente caso, a parte postula o reconhecimento do direito à compensação e não à restituição. De tal sorte, é possível, por esta via, declarar o direito à compensação, a ser promovida na via administrativa, observados os parâmetros legais, observando-se o prazo prescricional.

(...)”.

O acórdão transitou em julgado na data de 02/07/2021.

Em 17/12/2025, a empresa POINT SHOES LTDA. ajuizou ação de repetição de indébito tributário em face da UNIÃO FEDERAL, autuada sob o n. 5002610-48.2025.4.03.6113 e distribuída à 3a Vara Federal de Franca/SP.

Nessa ação, diz que é “detentora de provimento judicial transitado em julgado que declarou o seu direito excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS; bem como o seu direito de reaver os valores pagos indevidamente a esse título desde os cinco anos anteriores à impetração, com acréscimo de SELIC”.

Argumenta que não há mais tempo hábil para efetuar a compensação pela via administrativa, restando-lhe como alternativa o ajuizamento da ação subjacente.

Requer seja a União condenada a restituir-lhe “o valor líquido e certo de R$ 6.890.463,31, correspondente ao indébito de PIS e COFINS sobre o ICMS, indevidamente recolhido aos cofres públicos desde os cinco anos que antecederam a impetração do Mandado de Segurança no 0002043-35.2007.4.03.6113/SP (2007.61.13.002043-2/SP), atualizados até dezembro/2025 (...)”.

Em decisão declinatória de competência, o juízo suscitado alega que “sendo o caso de restituição relativa a créditos apreciados em consequência de outro processo, o título a ser liquidado foi formado por outra unidade, que está preventa para a liquidação e/ou execução”.

Sem razão, contudo.

No tocante às regras de competência, incluindo a distribuição dos processos e o instituto da prevenção, o CPC traz as seguintes regras:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

(...)

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.”

Quanto à fase de liquidação e/ou execução, mencionadas pelo suscitado, o diploma processual determina que o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é prevento para o cumprimento da sentença (art. 516, II).

Da análise dos dispositivos legais, não se extraem fundamentos que embasem a distribuição por dependência.

O mandado de segurança n. 0002043-35.2007.4.03.6113 já foi sentenciado, com trânsito em julgado certificado, o que permitiria afastar eventual conexão, com base na Súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Tampouco se vislumbra risco de decisões conflitantes.

Sob outro aspecto, o acórdão da 4a Turma é claro ao indicar que o mandamus não é substitutivo da ação de cobrança. Declarou-se o direito à compensação, mas não houve determinação judicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Embora não se ignore o entendimento segundo o qual é possível a liquidação de sentença declaratória, no caso concreto não há margem para tanto.

Trata-se de ações autônomas – mandado de segurança e ação de repetição de indébito -, de modo que não subsiste o argumento do suscitado, de prevenção para o cumprimento de sentença.

Descabe, portanto, a distribuição por dependência.

Confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS DA DECISÃO PROFERIDA EM MS. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA E PREVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Propôs o autor ação ordinária que busca os efeitos financeiros da decisão mandamental.

2. Ainda que o mandado de segurança não tenha, no seu rito, a previsão de pagamento de parcelas vencidas, ante a expressa vedação da cobrança de valores pela via mandamental (limitada à impugnação judicial do ato administrativo), nada obsta a que a parte autora busque os efeitos financeiros da sentença mandamental em ação ordinária própria.

3. Tratando-se de ações autônomas, não há que se falar em dependência e, portanto, de prevenção entre o mandado de segurança e a ação de cobrança.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015

5. Apelação não provida.

(ApCiv 0000844- 21.2016.4.03.6126, Relator Des. Fed. Paulo Sérgio Domingues, 7a Turma, DJe: 20/06/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM PROCESSO ANTERIOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Federal de Araçatuba/SP, suscitante, e o Juízo da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP, suscitado. O mandado de segurança no 5001095-93.2025.4.03.6107 foi distribuído ao Juízo suscitado, que declinou da competência por entender configurada a conexão com o mandado de segurança no 0000836-67.2017.4.03.6107, que tramitou perante o Juízo suscitante.

2. O Juízo suscitante afirmou inexistir conexão, pois o mandado de segurança no 0000836-67.2017.4.03.6107 já se encontra sentenciado e transitado em julgado desde 21.01.2019, de modo que não seria possível a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC.

3. O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sentença transitada em julgado em processo anteriormente distribuído impede o reconhecimento da conexão e afasta a prevenção, de modo a definir qual juízo é competente para processar e julgar o mandado de segurança posteriormente distribuído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A conexão depende de pedido ou causa de pedir comum, conforme o art. 55 do CPC. O § 1o do dispositivo veda a reunião de processos quando um deles já tiver sido sentenciado.

6. O mandado de segurança no 0000836-67.2017.4.03.6107 já foi definitivamente julgado desde 21.01.2019. Assim, não subsiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.

7. Incide a orientação da Súmula 235 do STJ, segundo a qual "a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado". A jurisprudência da Segunda Seção do TRF3 confirma que, inexistindo simultaneidade processual, não há prevenção nem reunião de feitos.

8. Ausente conexão ou prevenção, a competência permanece com o juízo originário da distribuição do novo mandado de segurança, isto é, o Juízo da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declara-se competente o Juízo da 2a Vara Federal de Araçatuba/SP.

Tese de julgamento: "1. A existência de sentença transitada em julgado em processo anteriormente distribuído afasta o reconhecimento da conexão e impede a prevenção. 2. Nesses casos, a competência permanece com o juízo perante o qual o novo processo foi originalmente distribuído."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §§ 1o e 3o; CF/1988, art. 108, inc. I, alínea "e".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv 5007903-05.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 03.07.2025.

(CC 5022555-27.2025.4.03.0000, Relator Des. Fed. Adriana Pileggi, 2a Seção, DJe: 09/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR JÁ SENTENCIADO. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo Federal da 7a Vara Cível Federal de São Paulo e o Juízo Federal da 2a Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos de ação de procedimento comum que objetiva a anulação dos lançamentos das taxas de ocupação referentes aos exercícios de 2021 a 2025, bem como a repetição do indébito no valor de R$ 326.197,23, relativo a imóvel identificado pelo RIP no 7071.0005878-90.

2. A ação anulatória foi ajuizada após a prolação de sentença em mandado de segurança anteriormente impetrado pela mesma parte, que tramitou perante a 7a Vara Federal Cível de São Paulo, com objeto relacionado à cobrança da mesma taxa de ocupação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há prevenção do juízo que processou e sentenciou mandado de segurança anterior para apreciar ação anulatória posteriormente ajuizada, fundada em fatos conexos, ou se incide a vedação de reunião dos processos prevista no art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil e na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. Ainda que se reconheça a existência de conexão entre o mandado de segurança anteriormente ajuizado e a ação anulatória, a reunião dos processos é inviável quando um deles já foi sentenciado, conforme expressa previsão do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 235, estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, afastando, por consequência, a prevenção do juízo que apreciou a demanda anterior.

6. A ação anulatória foi regularmente distribuída ao Juízo Federal da 2a Vara Cível Federal de São Paulo em momento posterior à sentença proferida no mandado de segurança, inexistindo fundamento legal para o deslocamento da competência ou reunião dos feitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo Federal da 2a Vara Cível Federal de São Paulo para o processamento e julgamento da ação anulatória.

Tese de julgamento: “1. A conexão entre ações não gera prevenção quando uma delas já foi sentenciada. 2. É inaplicável a distribuição por dependência ou a reunião de processos nas hipóteses abrangidas pelo art. 55, § 1o, do CPC e pela Súmula 235 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, e 286.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; STJ, AgRg no Ag no 1.245.655/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.09.2010; STJ, AgRg no Ag no 792.085/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.09.2007; TRF3, CCCiv no 5025100-07.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, Primeira Seção, j. 14.03.2025.

(CC 5000146-23.2026.4.03.0000, Relator Des. Fed. Renato Becho, 1a Seção, DJe: 12/03/2026)

Diante do exposto, julgo procedente este conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÕES AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO, PREVENÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO DA NOVA DEMANDA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Federal de Franca/SP em face do Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP, nos autos de ação de procedimento comum proposta por POINT SHOES LTDA. contra a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), visando à restituição de valores recolhidos indevidamente a título de PIS e COFINS incidentes sobre o ICMS.

O suscitado alega prevenção do Juízo da 2a Vara Federal, por onde tramitou o mandado de segurança anteriormente impetrado. O suscitante afirma tratar-se de ação autônoma, não vinculada à liquidação ou cumprimento da decisão proferida no mandamus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de repetição de indébito tributário ajuizada após o trânsito em julgado de mandado de segurança que reconheceu o direito à compensação deve ser distribuída por dependência ao juízo que processou o mandamus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança anteriormente impetrado reconheceu apenas o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e declarou o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, não tendo determinado a restituição do indébito.

A ação de repetição de indébito posteriormente ajuizada possui natureza autônoma, não configurando liquidação ou cumprimento da decisão proferida no mandado de segurança.

A sentença proferida no mandado de segurança transitou em julgado antes da propositura da nova demanda, o que afasta a reunião de processos, conforme o art. 55, § 1o, do CPC e a Súmula 235 do STJ.

Também não se verifica risco de decisões conflitantes, nem hipótese de prevenção para cumprimento de sentença, uma vez que a decisão anterior não estabeleceu obrigação de restituição.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a ação de cobrança ou repetição de indébito destinada à obtenção dos efeitos financeiros de decisão mandamental constitui demanda autônoma, sem prevenção do juízo que apreciou o mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP.

Tese de julgamento:

A ação de repetição de indébito tributário proposta após o trânsito em julgado de mandado de segurança que declarou apenas o direito à compensação constitui demanda autônoma, não havendo prevenção do juízo que processou o mandamus.

A conexão não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 54, 55, §§ 1o, 2o e 3o, 56, 57, 58, 59, 286 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TRF3, ApCiv 0000844-21.2016.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Paulo Sérgio Domingues, 7a Turma, DJe 20.06.2020; TRF3, CC 5022555-27.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi, DJe 09.12.2025; TRF3, CC 5000146-23.2026.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Becho, DJe 12.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente este conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão